Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732651-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ARNAUDO BALBINO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Arnaldo Balbino da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requereu a “concessão da liminar inaudita altera pars para determinar à autoridade coatora que forneça à impetrante CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, conforme relatório médico anexo, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem vindicada, com ratificação da medida liminar. Decisão ao ID 74897667 deferiu o pedido liminar para determinar à autoridade coatora que providencie consulta em oncologia clínica para o impetrante no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do relatório ao ID 74877029 (21/7/2025), conforme prescrição do médico assistente. Caso não haja vaga nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a consulta deverá ser efetivada em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com os respectivos custos. Ao ID 75554540, a Secretaria da 1a Câmara Cível encaminhou os autos para informar se houve o cumprimento da decisão acima. A Defensoria Pública informou (ID 75618949), in verbis: (...) buscando atender ao questionamento, esta Defensora realizou contato via whatsapp tendo sido informada pela neta que o Impetrante sofreu queda da própria altura no fim de semana, tendo sido encaminhado para Cristalina e depois para Anápolis, onde encontra-se internado na UTI do Hospital Ânima sem previsão de alta, motivo pelo qual não pôde comparecer à consulta agendada para o dia 25/8/25, requerendo, pois, a suspensão do processo por dez dias de modo a possibilitar a alta-hospitalar e nova marcação da consulta de que necessita. Em nova petição, ao ID 75618949, em 1o/9/2025, a Defensoria Pública deduz requerimento, in verbis: (...) o Impetrante contatou-nos informando que já teve alta-hospitalar, regressando para casa, estando, portanto, à disposição para ser submetido a consulta, motivo pelo qual requer a intimação do DF para nova marcação, eis que o não comparecimento se deu por fato alheio à vontade do Impetrante. Os autos vieram à conclusão. É o relato do necessário. 2. Diante das informações prestadas pela Defensoria Pública, intime-se o Distrito Federal para manifestação. Prazo de 10 (dez) dias, já considerando a prescrição do art. 183 do CPC. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora